Tribunal: TJDFT
Processo: 0752444-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, que alega haver omissão e obscuridade no v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.
2.Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando para reexame da matéria, mesmo que para fins de prequestionamento.
3. Não é necessário que o acórdão recorrido faça expressa alusão a todos os dispositivos legais apontados pela parte como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido inteiramente debatida, como no caso analisado.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.